Tribunal: CARF
Processo: 13864.720147/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720147/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.501 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
COLINAS COMERCIO DE OTICA E JOIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DA PARTE.
A pessoa jurídica apontada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui interesse de agir nem legitimidade para questionar a responsabilidade
tributária solidária atribuída a terceiros, nos termos da Súmula CARF no 172.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA POR
INTERPOSTAS PESSOAS. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A constituição de empresa por interposta pessoa, visando dissimular o limite de
faturamento para fins de manutenção da tributação no regime do Simples
Nacional, constitui fraude passível do agravamento da multa de que trata o §1o
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996. Inteligência da Súmula CARF no 34.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, i) conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, a ele negar provimento, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos
adotados no voto; ii) determinar que se proceda à vinculação dos presentes autos aos do processo
no 13864.720040/2018-91, que trata da exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-006.500, de 18 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
13864.720148/2018-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720147/2018-39
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face ao v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador-BA, via do qual foram
confirmados integralmente os lançamentos objeto dos autos de infração que formalizam a
exigência de crédito tributário referente aos lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ, no valor de R$28.392,21 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e um
centavos), Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP, no valor de
R$11.726,41 (onze mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$22.751,26 (vinte e dois mil, setecentos e
cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins , no valor de R$58.524,07 cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais
e sete centavos), acrescidos da multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) e dos juros de mora, calculados até sua constituição.
O contribuinte apresentou impugnação requerendo, em síntese:
7.1 - Assim, restando comprovado a total legalidade no enquadramento do SIMPLES
NACIONAL, bem como da interpretação equivocada sobre grupo econômico e
constituição por interpostas pessoas, deverá ser aceita a presente impugnação,
cancelando integralmente a autuação, bem como afastando o SR. CLÓVIS
FINGER da condição de sujeito passivo e após o efetivo julgamento da manifestação
de inconformidade apresentada, que seja cancelada a integralidade da presente autuação.
7.2 – Outrossim, por total ausência de cabimento, que seja integralmente afastada
a aplicação de multa de multa qualificada.
7.3 - Isto posto, requer que esta Delegacia digne-se admitir, conhecer e prover a
presente impugnação ao lançamento tributário, afastando integralmente a autuação
imposta, tudo isso como forma da mais ilibada
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento houve por bem julgar
improcedente a impugnação, em decisão assim ementada, em síntese:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
PESSOA JURÍDICA EXCLUÍDA DO SIMPLES. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO
PRESUMIDO.
Mantém-se a tributação efetuada pelo regime do Lucro Presumido, forma de tributação
pela qual optou a pessoa jurídica após a sua exclusão do Simples Nacional, tal como
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

determina a legislação de regência e considerando que a ocorrência do fato gerador, a
base de cálculo imponível, a alíquota aplicável ou o aproveitamento dos recolhimentos
havidos na sistemática original, não foram expressamente impugnados.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
MULTA DE OFÍCIO.
Presentes os atos previstos na legislação de regência, torna-se aplicável multa de ofício
qualificada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE
PODERES E INFRAÇÃO DE LEI.
Respondem, solidariamente, os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica
contribuinte, pelo crédito tributário decorrente de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados, a empresa contribuinte e o Responsável Solidário Clovis Finger
interpuseram Recurso Voluntário comum, via do qual, em breve resumo, deduziram as seguintes
alegações:
- Da inclusão do responsável tributário:

o presente auto de infração se encontra alocado exclusivamente no espaço (e-
CAC) da pessoa jurídica, sendo que no espaço destinado a pessoa física do Sr. Clovis
Finger não se encontra qualquer referencia ou possibilidade de apresentar impugnação
especifica;

é de clareza solar que o pleno exercício de defesa deve ser cumprido através da
Contribuinte principal, pois somente a esta é franqueado acesso eletrônico ao processo;

não figura no contrato social da empresa S&D COMERCIO DE JOIAS-
RELÓGIOS E ÓTICA LTDA., que conta com a administração exclusiva de seus sócios e
com poderes expressos de gerência;

a manutenção do responsável tributário retrata grave equívoco, pois não restou
comprovado ser sócio de fato;

a Contribuinte conta com sócios, devidamente relacionados no contrato social
e com poder de gerência;

tendo em vista o evidente desrespeito aos princípios legais, principalmente
na inclusão de pessoa estranha a sociedade como responsável tributário, a
responsabilidade tributária deve ser afastada e o Sr. Clovis Finger excluído da presente
demanda;
- Da exclusão do Simples Nacional:

no recurso voluntario apresentado na representação para exclusão do Simples
Nacional, os argumentos utilizados para a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
são frágeis e não podem ser mantidos;
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39


demonstrou de forma clara e objetiva que na mais perfeita lisura, sempre
elaborou sua escrita de forma criteriosa, responsável e pautada dentro dos mais rígidos
critérios da legalidade;

a utilização de informações constantes em site para servir como principal
elemento de convicção de existência de grupo econômico é frágil e pueril;

estratégias de marketing e de divulgação de marca não podem ser capazes de
alterar a verdade fática e muito menos as relações de direito;

a contradição existente é evidente e em hipótese alguma pode ser ignorada, pois
causa enorme estranheza utilizar-se de informação de site, como principal elemento de
convicção, a indicação de existência de 42 lojas e entender que apenas 13 compõem o
grupo econômico;

esta simples análise demonstra de forma clara e objetiva o grave equivoco nas
interpretações que geraram a autuação e que forma ignoradas no julgamento da
impugnação apresentada;

diante das fragilidades da representação para exclusão do Simples Nacional,
deverá ser integralmente cancelado, mantendo a Recorrente no referido regime, pois
resta demonstrado de forma cabal e irrefutável a TOTAL ausência de qualquer grupo
econômico, bem como que a contribuinte opera de forma independente e dentro dos
rigorosos critérios exigidos para o efetivo enquadramento do SIMPLES NACIONAL
determinados pela legislação vigente;

a Recorrente jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou
de forma independente das demais lojas indicadas na autuação;

efetivamente não existe prova suficiente para demonstrar a ocorrência de grupo
econômico;

a própria composição societária derruba por si a equivocada alegação de
utilização de interpostas pessoas.

É de clareza solar que pessoa que não mais integral o quadro societário não pode
ser interpretado como sócio de fato, incluído como sujeito passivo e responsável
tributários;

a inclusão de ex-sócio, não mais detentor de cotas sociais, como sócio de fato e
responsável tributário, demonstra grave contradição e obriga o total cancelamento da
autuação;

cita doutrina relativa à caracterização de grupo econômico;

no direito positivo é o Direito Comercial que define grupo econômico, através do
artigo 265 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A’s). A partir de uma análise do referido
dispositivo, podemos dizer que o grupo seria uma união entre as sociedades
participantes, cujo objetivo econômico específico estará em se obrigarem a combinar
recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de
atividades ou empreendimentos comuns, situação em que uma empresa exerce, direta ou
indiretamente, o controle sobre as demais;

para a configuração do grupo econômico, devemos avaliar a existência de uma
unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência, essencial para a
formação de grupo de empresas;

cita jurisprudência do CARF a respeito dos critérios relevantes para configuração
de grupo econômico de fato;

as ilações indicadas no r. Acórdão não comprovam efetivamente que o Sr. Clovis
Finger era o verdadeiro sócio da Empresa excluída do Simples Nacional;

as procurações indicadas também não comprovam a ocorrência de unicidade de
controle. Conforme esclarecido, a outorga de procuração decorria de estratégia
comercial, com objetivo na facilitação de negociação com fornecedores e aquisição de
produtos em melhores condições;
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39


também se demonstra equivocada a analise interpretativa de termos contidos na
procuração, pois muito do teor ali contido decorre de termo padrão utilizado pelo
cartório, mas que não demonstram exatamente uma finalidade discutida entre
outorgante e outorgado;

a maciça desqualificação dos sócios, das demais empresas que supostamente
compõem o grupo econômico, também não são capazes de comprovar a existência de
grupo econômico;

apesar da insistência em desqualificar os demais sócios, todas as situações
atribuídas a eles não os impossibilitam de praticarem os atos do comércio.

O fato de eventualmente terem vínculo empregatício com outra empresa não é
fator impeditivo para constituírem a sua própria empresa;

a comprovação de grupo econômico decorre obrigatoriamente da ocorrência de
três elementos (unidade de controle/unidade econômica/confusão patrimonial), sendo
que os argumentos de unidade de controle são frágeis e os demais inexistentes.

Assim, ausente a efetiva comprovação de que tenha ocorrido confusão
patrimonial, a interpretação de formação de grupo econômico fica fragilizada e despida
de razoabilidade;

o trabalho de Auditoria Fiscal compreende um arcabouço ilimitado de atitudes e
procedimentos técnicos, que devem evidenciar a transformação de um indício ou vários
indícios em uma prova, que é o único elemento de convicção fiscal capaz de dar
sustentação ao lançamento tributário;

a fiscalização, mediante uma denúncia recebida da Policia Civil, como muito
bem definida “produzida e efetuada fora dos muros da Receita Federal”, tratou a mesma
como definitivamente PROVA E NÃO COMO INDICIO, dando ao documento a
conotação de verdade absoluta e inquestionável, abandonando a tecnicidade e
autoridade única atribuída ao Auditor Fiscal, para definir qualquer ato ou fato praticado
por terceiros, como base de cálculo ou elemento capaz de desqualificar o tipo de
empresa, ou sua opção tributária, limitando-se tão somente à utilização incondicionada
do trabalho policial;

de posse da representação Policial, a Auditoria Fiscal não destacou ou direcionou
força de trabalho no sentido de avaliar o “apontamento de grupo econômico”, onde o
fundamental da acusação policial seria a confusão patrimonial, ou seja, pagamentos
entre lojas, transferências de estoques, movimentação financeira entre as mesmas,
acontecimentos estes suficientes para configuração da “pecha” imposta
inadvertidamente e tendenciosamente de “Grupo Econômico” pela Polícia;

a RF não fez qualquer levantamento por si só, mas se limitou a chancelar os
levantamentos policiais que não tem o mínimo condão de buscar um lançamento
tributário, pois parte de outras premissas;

ao abdicar de fiscalizar, a Receita Federal se tornou refém dos apontamentos
feitos exclusivamente pela polícia civil, pois a denominada “confusão patrimonial”
jamais ocorreu ou se confirmou, o que em nenhum momento, repita-se, em nenhum
momento, se falou, cogitou, questionou ou se evidenciou trabalhos fiscais direcionados
e com a qualidade de se configurar ou apurar a tal “confusão patrimonial”, elemento
primordial e insubstituível para formação de “grupo econômico”;

ao acusador cabe a comprovação ou prova do acontecimento impingido contra
alguém, sob pena de a acusação se transformar num mero indício, insuficiente no
mundo jurídico tributário e em todos os sentidos para a imputação de penalidades tão
graves, especialmente a de grande impacto moral e econômico;
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39


sequer a prova da acusação foi objeto de persecução pela Auditoria Fiscal, a qual
confiou cegamente na “produção policial”, se limitando a apurar bases de cálculos e
recolhimentos já existentes nos arquivos da Receita Federal, através de declarações
tempestivamente apresentadas pela fiscalizada;

os trabalhos de fiscalização também não demonstram a ocorrência de confusão
patrimonial, pois no curso do processo administrativo não foi apresentado qualquer
indício de que tenha ocorrido a confusão patrimonial entre a Recorrente e as empresas
denominadas como pertencentes ao “grupo econômico”;

se não bastasse o grave equívoco na exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, a retroatividade do ato beira absurdo e gera uma punição descomunal à
contribuinte.

Ora, a Recorrente foi constituída dentro dos critérios do Simples Nacional e
todas as outras empresas, indicadas como pertencentes ao sócio de fato, tiveram suas
formações em datas posteriores.

Assim, absurda a interpretação de retroatividade do ato declaratório desde a
origem da Recorrente, pois se as outras empresas ainda não existiam como poderiam ser
formadoras de grupo econômico.

A razão da exclusão é a utilização de rede com interposição de pessoas, porém a
formação das empresas é posterior e assim impossível configurar grupo econômico a
partir da origem;
- Da multa qualificada:

a interpretação de dolo necessita de comprovação de que houve evidente intuito
de fraude. E o dolo não é presumido;

ao afastar a ocorrência de grupo econômico e manter a exclusão do Simples
Nacional apenas por interpostas pessoas, as alegações de fraude, que fundamentavam a
aplicação de multa qualificada foram igualmente enfraquecidas, tornado amplamente
fragilizadas as razões de manutenção de multa;

a matéria há muito vem sendo discutida e, pois, a desproporção entre o
desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter
confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte, contrariando a
norma constitucional. Os critérios para a fixação das multas tributárias devem obedecer
aos Padrões do Princípio da Razoabilidade, isto é, devem levar em conta também se a
situação ocorrida foi agravada com dolo ou culpa, o que definitivamente não ocorreu na
presente autuação, conforme jurisprudência citada;

para a aplicação de multa qualificada, é imperioso que esteja presente o evidente
intuito de fraude, sendo indispensável que a autoridade fiscal apresente esta prova; e

o grupo econômico foi afastado e a pessoa indicada como responsável não consta
no contrato social, fato que derruba por completo as frágeis razões para a aplicação da
multa qualificada.
É o relatório.

Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1) CONHECIMENTO
1.a) DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O Recurso Voluntário é tempestivo e foi interposto conjuntamente pela empresa
contribuinte e pelo responsável solidário CLOVIS FINGER.
No entanto, verifica-se que a impugnação apresentada foi deduzida
exclusivamente pela empresa contribuinte, não tendo o responsável tributário
oferecido irresignação.
O v. acórdão vergastado assim se pronunciou sobre o tema:
22. Importante observar que a pessoa física do Sr. Finger foi cientificada do feito
e quedou-se inerte ante a possibilidade de impugná-lo, no entanto a contestação é
feita pelo sujeito passivo direto contra quem a autuação foi lançada.
23. É certo que não se desconhece o fato de que o novo Código de Processo Civil
veda, de maneira expressa, em seu artigo 18, que um terceiro possa pleitear
direito alheio em nome próprio. Entende-se, contudo, por não aplicar tal
dispositivo ao caso em tela, em homenagem ao fato de que o processo
administrativo é regido, entre outros, pelo princípio do informalismo
procedimental, segundo o qual não se deve exigir formas rígidas para a prática
do ato.
24. Nesse contexto, considera-se que deva ser apreciado o argumento exposto
acerca da atribuição da solidariedade ao Sr. Clovis Finger apresentado no
conjunto da impugnação da pessoa jurídica autuada, tanto mais porquanto a
conduta identificada se reflete na qualificação da multa imposta, esta sim
legitimamente contestada pela Impugnante em nome próprio.

Como é cediço, carece a Recorrente de legitimidade para pleitear direito alheio
em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal por força do artigo 15 do mesmo códex:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir
como assistente litisconsorcial.

A matéria, aliás, não comporta mais discussão no âmbito deste Sodalício a partir
da edição da Súmula CARF no 172, assim enunciada:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

Desse modo, ainda que a r. decisão recorrida tenha enfrentado os argumentos
relativos à responsabilidade solidária por entendê-los associados à qualificação
da multa, questão que se insere no âmbito do interesse recursal da empresa
contribuinte, verifica-se que a falta de impugnação pelo interessado, relativa à
sua responsabilização tributária, atrai o disposto nos artigos 14 e 17 do Decreto
no 70.235, de 1972, litteris:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Quanto à alegação recursal de que o auto de infração “se encontra alocado
exclusivamente no espaço (ECAC) da pessoa jurídica, sendo que no espaço
destinado a pessoa física do Sr. Clovis Finger, não se encontra qualquer
referencia ou possibilidade de apresentar impugnação especifica”, registre-se
que a “Orientação ao Sujeito Passivo” - integrante do lançamento, é clara ao
facultar ao interessado, como alternativa ao atendimento virtual, a entrega da
impugnação em qualquer unidade da RFB, providência que não foi adotada
pelo responsável solidário:

Por via de consequência, não tendo se instaurado o contencioso administrativo
no que concerne à responsabilidade solidária pela falta de oportuna
impugnação pelo interessado, não há como se conhecer do recurso nesse ponto.
1.b) DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
O processo administrativo no 13864.720040/2018-91, onde se discute a
juridicidade do Termo de Exclusão da Recorrente do Simples Nacional,
encontra-se em julgamento perante essa mesma Turma Ordinária, sob a
relatoria deste mesmo Conselheiro.
É clara a relação de conexão por prejudicialidade e dependência entre os feitos,
na medida em que o fundamento causal e a premissa essencial para a existência
dos autos de infração de que trata o presente processo é a exclusão da
Recorrente da sistemática de arrecadação do Simples Nacional debatida no
processo administrativo no 13864.720040/2018-91.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

Conseguintemente, a reunião dos processos é providência necessária, em
sintonia com o artigo 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015,
assegurando-se a harmonia e a coerência entre as decisões a serem proferidas
em ambos.
Vale dizer, se a exclusão do Simples Nacional for afastada, no mesmo grau
recursal de julgamento da presente causa, desaparecerão os pressupostos dos
lançamentos aqui debatidos. Por outro lado, uma vez mantida a exclusão,
apenas as demais questões orbitais trazidas pela Recorrente permanecerão
passíveis de julgamento nos presentes autos.
Por via de consequência, tendo em vista o voto que proferi nesta mesma sessão
de julgamento no processo no 13864.720040/2018-91, no sentido de prestigiar o
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 83, de 2018, reconhecendo sua
liceidade, não cabe a revisitação do tema nos presentes autos, devendo aqui se
aplicar o que lá foi decidido.
Desse modo, não conheço do recurso nos pontos inerentes à exclusão do
Simples Nacional.
2) DA MULTA QUALIFICADA
Consoante informa o item 10 do Termo de Verificação Fiscal, a penalidade foi
aplicada na modalidade qualificada, com base nos seguintes fundamentos:
(...)

A r. decisão a quo assim tratou da questão:
26. Conforme se demonstra nos autos, a Auditoria configurou a pessoa física do
Sr. Clovis Finger como o idealizador de extensa rede de interpostas pessoas
criadas a fim de ludibriar o Fisco e se beneficiar do tratamento tributário
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

favorecido do Simples Nacional, na medida em que os faturamentos das
empresas do grupo excederiam, em muito, o permissivo legal.
27. Nesse contexto, identificou que as pessoas jurídicas criadas mediante a
interposição de pessoas autorizavam-no à gestão e condução dos negócios,
mediante procurações em que lhes foram concedidos extensos poderes de
gerência e administração, ao mesmo tempo em que se evidenciou, no quadro
societário das empresas criadas mediante a interposição de pessoas, relação de
parentesco ou de vínculo empregatício com as empresas que teriam por sócios
efetivamente o Sr. Finger ou seu cônjuge.
28. Os quadros a seguir, extraídos dos autos, detalham o quanto articulado
acima:

29. Vê-se do quadro acima, fls. 93, que o Sr. Clóvis Finger possui procuração
para gerir os negócios das empresas ali citadas com amplos poderes e que o
quadro societário é composto por familiares ou ex-empregados das empresas do
Grupo.

30. Acima o faturamento das empresas do grupo extraídos da Declaração Anual
do Simples Nacional do ano de 2013 que, somados, perfaz quantia muito
superior aos R$ 3.600.000,00 admitidos para participação do regime favorecido,
quadro da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, fls. 1.173.
31. A empresa autuada contesta a participação do Sr. Finger na gestão dos seus
negócios, afirmando-a exercida de forma autônoma e independente por seus
sócios.
32. Sem razão, entretanto.
33. Encontra-se nos autos procuração passada em Cartório, em 15/12/2010, em
que lhe são repassados amplos poderes de administração e gerência, fls. 110/111,
outorgado ainda quando a denominação da empresa era P&D COMERCIO DE
JOIAS RELOGIOS E OTICA LTDA EPP (v. alteração do contrato social, fls.
144/153) e é nessa condição de sócio-administrador que o responsável solidário
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

movimentava e geria os negócios da empresa autuada, inclusive assinando,
sozinho, cheques de titularidade da empresa, fls. 316/337.
34. Observe-se, que o endereço informado no CNPJ da empresa autuada é o
mesmo relacionado no sítio do Grupo Econômico para uma de suas lojas em São
José dos Campos, fls. 1161.

35. Assim, reputa-se sobejamente demonstrado não somente a participação na
gestão administrativa da empresa autuada de seu sócio de fato, agindo com
excesso de poderes e infração à lei, atraindo para si a responsabilidade tributária
solidária, como também configurado o elemento doloso do tipo, que sustentou a
imputação da multa de ofício com percentual duplicado, com supedâneo legal no
art. 44, I e § 1° da Lei n° 9430, de 1996, c/c os arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502,
de 1994, transcritos a seguir:
Lei n° 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide
Lei n° 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei n° 11.488,
de 2007)
Lei n° 4.502/64
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
36. Com efeito, ao valer-se de extensa rede de empresas mediante a interposição
de pessoas para que todas elas pudessem se beneficiar do regime tributário
favorecido, inclusive a contribuinte autuada, nada mais se está do que
impedindo, por meio ilícito, por vias transversas e mediante conluio, a
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, elementos do tipo que
qualificam a multa de ofício que lhe foi imposta.
(...)
Realmente, os robustos aspectos fáticos e jurídicos arrolados pela
Representação Fiscal evidenciam que a Recorrente integra um grupo econômico
de fato e, mais que isso, que foi constituída por interpostas pessoas, dentre os
quais se destacam os seguintes:

a Recorrente integra uma rede de lojas, compostas por 42 filiais,
conforme informações constantes do próprio site do grupo Gold Finger;

dos 42 estabelecimentos mencionados, a administração de 13 deles é
realizada por Clovis Finger ou seu cônjuge Sandra Lourenção Finger, incluindo a
Recorrente, formando um subgrupo, a saber:


até 26.01.2006, Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger eram sócios
das empresas 1, 2, 8, 10, 11 e 12 da tabela acima; após 26.01.2006, Clovis Finger
permaneceu, formalmente, como sócio apenas da empresa 8, retirando-se dos
quadros societários das demais. Já Sandra Lourenção Finger, por sua vez,
retirou-se de todas as sociedades na mesma data, exceto da empresa 11,
apresentando o quadro societário da Recorrente da seguinte forma:


Daniela Teixeira e Kelly Cristina Teixeira são filhas de Edy Finger
Teixeira, sócia na empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda - EPP (empresa
11), tendo fornecido procuração à Sandra Lourenção Finger para administrar a
empresa;

durante o período que se manteve como sócia da Recorrente, Daniela
Teixeira possuía vinculo de emprego com a Cooperativa Agroindustrial Lar, no
Código de Ocupação 2.515 - Psicólogos e psicanalistas;

Priscila Aparecida de Lima é filha de Maria Aparecida Ferreira de Lima
(ex-sócia na empresa Cortarelli & Lima Com. de Joias - Relógios e Ótica Ltda.,
empresa 12), e, no período que se manteve como sócia da empresa, Priscila
possuía vinculo de emprego com a empresa Sandra Lourenção Finger & Cia
Ltda (empresa 11), no código de ocupação 4110-05, Auxiliar de Escritório;

Kelly Cristina Teixeira possui vínculo de emprego com Comercial
Destro Ltda. desde 23/10/2001, no código de ocupação 4102-5, Supervisor de
Almoxarifado;

Silvia Aparecida Silva de Souza teve retenção referente a trabalho
assalariado pela fonte pagadora Maria Helena da Costa Lourenção Me (empresa
3);

há procurações concedendo amplos e gerais poderes a Clovis Finger
para gerir e gerenciar a empresa;
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39


há um padrão estabelecido de delegação de poderes das interpostas
pessoas para os sócios de fato (Clovis Finger e seu cônjuge Sandra Lourencão
Finger), por meio dos quais os sócios formais conferiram todos os direitos
relativos à administração das respectivas empresas para os verdadeiros sócios;

Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger possuíam poderes para
administrar todas as empresas do grupo, seja por meio de procurações, seja por
designação expressa como administradores nos contratos sociais, ou por ambos
os meios;

várias das interpostas pessoas são parentes dos sócios de fato e/ou
funcionários de suas empresas;

vários dos sócios de diferentes empresas possuem um mesmo endereço
no cadastro CPF: dos 16 (quinze) sócios (exceto Clovis Finger e Sandra
Lourençao Finger) das empresas integrantes do subgrupo econômico, 5 (cinco)
deles informaram domicílio tributário na Av. Avarei, 912, Avarei, Jacarei/SP;

o sócio Luiz Lourenção Filho possui endereço localizado em local
bastante humilde e ao lado do endereço do escritório responsável pela
contabilidade das empresas deste subgrupo econômico;

os contratos sociais arquivados na JUCESP e dados cadastrais dos
sistemas da RFB evidenciam que Constâncio Organização Contábil S/S Ltda. é a
empresa de contabilidade responsável pela elaboração dos contratos sociais e
alterações, e pela contabilidade das empresas do grupo comandado por Clovis
Finger;

os contratos sociais das empresas do grupo têm praticamente o mesmo
formato, sempre neles constando as mesmas testemunhas: Antônio Élcio Xavier
Constâncio, sócio da Constâncio, e Cláudio Cesar da Silva, além de Antônio
Manoel Constâncio, qualificado como advogado e sócio da Constâncio, e que
todos os instrumentos contratuais são chancelados por Constâncio Organização
Contábil S/S Ltda.;

os documentos obtidos via RMF (Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira) não deixam dúvidas de que Clovis Finger comandava
a empresa com plenos poderes, em virtude das seguintes constatações: (i)
cheques da empresa assinados exclusivamente por Clovis Finger; e (ii) intensa
transferência de recursos entre as empresas do grupo econômico, por meio de
suas contas bancárias; e

de acordo com as Declarações do Simples Nacional do ano-calendário
2013, apresentadas pelas empresas comandadas por Clovis Finger e seu cônjuge,
foi apurado um total de RS 19.098.403,31, conforme demonstra em tabela,
concluindo, na sequência, no sentido de que, ao ser considerando apenas este
subgrupo, as receitas ultrapassaram (e muito) o limite estabelecido no inciso II,
art. 3° da LC n° 123/2006 (RS 3.600.000,00).

Pois bem, a página da internet do grupo Gold Finger é de meridiana clareza ao
indicar que a Recorrente faz parte de uma rede de lojas, que, incluindo as filiais,
é composta por 42 unidades. O fato de a fiscalização ter destacado apenas 13
estabelecimentos desse conjunto de lojas não implica em qualquer contradição,
mas apenas indica que a prova sobre a composição por interpostas pessoas foi
obtida em relação a essas 13 unidades.
Nesse passo, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não se pode conceber
que a divulgação pública desse tipo de informação seja sabidamente inverídica
pelo anunciante e formulada apenas com intenção de iludir terceiros. E, se assim
o fosse, deveria ser objeto de prova de que, de fato, se tratou de estratégia de
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

marketing e de divulgação da marca baseada em inverdades, ônus do qual a
Recorrente não se desenvencilhou.
Frise-se que, apesar de vigorosa, a prova da existência de grupo econômico de
fato não se extrai apenas da existência das informações propagandeadas na
página da internet, mas decorre da análise do conjunto probatório como um
todo. A propósito, se realmente se tratasse de 42 empresas autônomas,
obviamente seria factível e natural que cada uma delas mantivesse e
administrasse sua própria página na internet.
Nessa ordem de ideias, não apenas as informações publicizadas confirmam a
unicidade empresarial, mas a própria existência do site e da utilização
compartilhada - ressalte-se, sem qualquer remuneração- dos direitos relativos à
marca demonstram clara confusão patrimonial pois, como se sabe, a marca
consiste num dos principais ativos intangíveis de qualquer empreendimento.
Muito embora a Recorrente alegue que “a maciça desqualificação dos sócios,
das demais empresas que supostamente compõem o grupo econômico, também
não são capazes de comprovar a existência de grupo econômico”, não produziu
qualquer prova de que a administração e gerenciamento era de fato exercida por
esses sócios. Muito pelo contrário, o que ficou assentado nos autos é que Clovis
Finger e Sandra Lourenção Finger detinham poderes para administrar todas as
empresas do grupo, seja por meio de procurações, seja por designação expressa
como administradores nos contratos sociais, ou por ambos os meios. Consulte-
se, a propósito, os instrumentos de procuração juntados aos autos.
Ademais, os mencionados poderes de administração não eram apenas formais,
mas foram exercidos de fato por Clovis Finger, emitindo cheques e promovendo
intensa transferência de recursos entra as empresas do grupo econômico,
consoante noticia o tópico 2.7 da Representação Fiscal:

Aliás, a intensidade das transferências realizadas entre as empresas se encontra
detalhada no relatório de análise de dados, a saber:
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

Bem se vê, assim, que os elementos acima relatados indicam a flagrante união
entre as sociedades participantes, combinando recursos para a realização de
objetivos comuns, com unidade diretiva única, confusão financeira e
patrimonial.
A existência de quadro societário composto por integrantes que não exercem de
fato a administração social, estando alijados de qualquer participação na
condução do empreendimento, aliada aos demais fatores indicados no item 22
acima, confirmam que a constituição se deu por meio de interpostas pessoas.
Anote-se que é exatamente pelo fato de o terceiro não constar formalmente do
quadro societário é que se trata de interposição de pessoas.
A Recorrente também sustenta que a outorga de procuração tinha como única e
exclusiva finalidade a facilitação de negociação com fornecedores e aquisição
de produtos em melhores condições. Alega, ademais, tratar-se de termo padrão
utilizado pelo cartório, que não corresponde exatamente a uma finalidade
discutida entre outorgante e outorgado. Entretanto, como é cediço, negociar
com fornecedores constitui atividade que independe dos poderes de
administração, inclusive financeira, que foram conferidos nos instrumentos de
procuração de fls. 94/115, que, como visto anteriormente, foram exercidos
amplamente pelos outorgados. O item 2.3 da Representação Fiscal é
suficientemente elucidativo ao resumir os poderes conferidos:

Registre-se que o fato isolado de os sócios formais manterem vínculo
empregatício com outras empresas não é fator impeditivo para constituírem a
sua própria empresa. Contudo, tal circunstância sugere indisponibilidade de
tempo que, conjugada com os demais aspectos investigados, aponta para a
existência de grupo econômico de fato e, além disso, que a constituição societária
ocorreu por interpostas pessoas.
A Recorrente aduz que “a RF não fez qualquer levantamento por si só, mas se
limitou a chancelar os levantamentos policiais que não tem o mínimo condão
de buscar um lançamento tributário, pois parte de outras premissas”, bem
como que, “ao abdicar de fiscalizar, a Receita Federal se tornou refém dos
apontamentos feitos exclusivamente pela polícia civil, pois a denominada
‘confusão patrimonial’ jamais ocorreu ou se confirmou, o que em nenhum
momento, repita-se, em nenhum momento, se falou, cogitou, questionou ou se
evidenciou trabalhos fiscais direcionados e com a qualidade de se configurar
ou apurar a tal ‘confusão patrimonial’, elemento primordial e insubstituível
para formação de ‘grupo econômico’”.
Sucede, porém, que o trabalho fiscal se encontra escorado em provas
robustamente coligidas e analisadas pela própria fiscalização, conforme indica o
item 4 da Representação Fiscal:
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

4. DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA
Em anexo a esta representação, constam as seguintes documentações:
• Planilha 1 – Quadro Societário => quadro societário, registrado no CNPJ, de
todas as empresas que compõem este subgrupo econômico;
• Anexo 1 – Procurações => procurações por meio dos quais as interpostas
pessoas entregam todos os direitos relativos à administração das respectivas
empresas para os sócios de fato (CLOVIS FINGER e SANDRA LOURENÇÃO
FINGER).
• Anexo 2 – Contratos Sociais => Contratos Sociais ou Requerimento de
Empresário Individual (no caso das empresas individuais) das empresas que
integram este subgrupo econômico.
• Anexo 3 – CNIS => registros, constantes do Cadastro Nacional de Informações
Sociais, que comprovam vínculos empregatícios das interpostas pessoas com
outras empresas do mesmo grupo econômico.
• Anexo 4 – Fichas cadastrais completas => fichas cadastrais completas das
empresas registradas na Jucesp.
• Anexo 5 - Extratos do Simples Nacional => extratos das declarações do
Simples Nacional com os valores declarados por cada uma das empresas do
subgrupo econômico.
• Anexo 6 - Documentos Bancários => RMF, extratos, movimentação
financeira entre o grupo econômico (GE) e cópias de cheques.

Como visto, a multa foi aplicada no patamar de 150% com fundamento no § 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, cuja redação é a seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

Deste modo, considerando a deliberada interposição de pessoas na constituição
societária, mediante a prática dos ardis apontados no item 22 acima, fica
evidente o propósito de excluir ou modificar as características essenciais do fato
gerador, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar o seu
pagamento, configurando prática manifestamente fraudulenta.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF no 34, in verbis:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente
de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da
multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas
bancárias de interpostas pessoas.

No mais, no que tange às questões constitucionais abordadas pela Recorrente,
alerte-se que as mesmas não comportam conhecimento, ex-vi do disposto no
artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual “No âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula
CARF no 21 e no artigo 62, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 20152.
Inabalável, portanto, a r. decisão atacada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, a ele negar provimento, ficando
preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os
fundamentos adotados no voto; e determinar que se proceda à vinculação dos presentes autos aos
do processo no 13864.720040/2018-91, que trata da exclusão do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
2 RICARF, Anexo II, artigo 62: “Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2018-39

Fl. 1528
DF CARF MF
Original